Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIDA DE OFÍCIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para: a) decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes; b) condenar o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), a título de reparação por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, desde o primeiro desembolso (29/04/2021 – id. 211154681), e acrescido de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), a contar da citação (08/05/2024 – id. 196130873).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67337433). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que firmou contrato para uma sessão de fotos pré-casamento com a recorrida, mas, após o cancelamento do matrimônio por ela, o escopo do serviço foi alterado a pedido da recorrida. Aduz que, apesar de ter ajustado e reenviado as fotos conforme solicitado, evidenciado por e-mails que agradeciam o serviço e pediam mais fotos, a recorrida continuou reclamando de defeitos inexistentes e exigiu novos serviços sob a mesma alegação de má qualidade. O recorrente argumenta que cumpriu todas as exigências contratuais e que a recorrida manipulou as condições contratuais para obter mais serviços sem custos adicionais, violando a cláusula contratual que previa multas para tais infrações. Além disso, alega ter havido litigância de má-fé por parte da recorrida, insistindo que não teve culpa nos alegados defeitos, que foram informados previamente. Assim, pede a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para improcedência dos pedidos.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que a dissolução contratual foi solicitada devido à quebra de confiança, originada após as fotos da primeira sessão apresentarem qualidade insatisfatória. Afirma que, apesar do compromisso do recorrente em editar as fotos, isso não ocorreu até a interposição do recurso. Relata que, tentando manter o acordo para a realização de todas as sessões de fotos contratadas, a recorrida ofereceu o pacote a um familiar como presente, mas o recorrente admitiu não poder garantir a qualidade das fotos e sugeriu a contratação de outro profissional, conforme demonstrado em capturas de tela de conversas no WhatsApp. Adicionalmente, sustenta que mesmo após o pagamento total acordado, o recorrente exigiu uma multa de 30% a 50% para a dissolução do contrato. Destaca-se que o recorrente juntou um e-mail, datado de 06.04.2022, alegando ser das fotos editadas, que, conforme resposta subsequente de 08.04.2022 do próprio recorrente, nunca foram enviadas. Além disso, relata que a defesa do recorrente incluiu fotos íntimas da Recorrida nos autos do processo público sem classificação de sigilo. Diante destes fatos, espera e requer que a egrégia Turma Recursal negue provimento ao recurso..
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em determinar se houve descumprimento contratual pelo prestador de serviço e se é cabível a devolução dos valores pagos.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inovação recursal reconhecida ex officio. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente, que não chegou a apresentar contestação, veio a alegar o adimplemento integral do contrato e colacionar aos autos contrato escrito, fotografias e e-mails. Assim, não conheço do recurso nesses pontos por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), cujo art. 20, dispõe que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.
8. No presente caso, restou incontroversa a existência do contrato de prestação de serviços. Os elementos probatórios demonstram que o serviço não foi prestado de maneira satisfatória. Apenas uma prévia das fotografias do ensaio foi entregue e nela há falhas na qualidade de imagem (ID 67337416), conforme alegado pela recorrida e corroborado por conversas entre as partes (ID 67335079). O recorrente, ao ser notificado sobre os problemas, comprometeu-se a realizar ajustes (ID 67335104 e 67335105), mas não comprovou a efetiva correção dos vícios.
9. Além disso, a exigência de multa rescisória entre 30% e 50% do valor contratado (ID 67335103), sem justificativa plausível, configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. A recorrida demonstrou ter buscado cumprir sua parte no contrato ao oferecer o serviço a um familiar, porém, o próprio recorrente indicou não ter condições de garantir a qualidade das fotos, sugerindo a contratação de outro profissional (ID 67335079, página 4). Esses comportamentos reforçam a adequação do pedido de rescisão e evidenciam a impossibilidade de cumprimento satisfatório da obrigação pelo prestador do serviço.
10. Por fim, não há elementos que demonstrem a suposta litigância de má-fé das partes. Ressalta-se que a tentativa de resolução extrajudicial e a documentação apresentada indicam que a parte autora exerceu regularmente seu direito de ação, sem intuito de obter vantagem indevida.
IV. Dispositivo e tese
11. O documento de ID 67337439 contém informações relacionadas à intimidade da autora, razão pela qual determina-se que seu conteúdo seja tratado com sigilo, conforme previsto no art. 189, III, do CPC.
12. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20%, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis na ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 20; art. 51, IV. CPC, art. 189, III. Lei n.o 9.099/1995, art. 55.